Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos de mensalidades de plano de saúde, a partir de abril de 2021, determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e lhe condenar a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Irresignada, a recorrente requer a anulação da declaração de inexistência do débito e da condenação em danos morais, bem como pugna pela condenação da recorrida por litigância de má-fé.

2) A recorrente alegou que a autora agiu de má-fé ao informar que os serviços não foram prestados e que não possuía plano de saúde ativo com a seguradora. Argumentou que em dezembro de 2015 a recorrida foi comunicada acerca do cancelamento da apólice coletiva da qual fazia parte, contudo ajuizou demanda judicial (0700777-53.20168.07.002), na qual obteve a manutenção do plano de saúde. Afirmou que a manutenção do plano não se limitou apenas ao custeio do parto da recorrida. Sustentou que não praticou qualquer conduta ilícita e que agiu no exercício regular de seu direito. Aduziu que a negativação do nome da recorrida não foi indevida, o que afastaria a indenização por danos morais. Recurso próprio, tempestivo (ID 38794408) e com o preparo devidamente recolhido (ID 38794463 e 38794464).
3) Contrarrazões apresentadas com pedido de condenação em litigância de má-fé. (ID 38794470).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) No caso, restou incontroverso que os últimos atendimentos prestados em favor da autora ocorreram em 24/08/2016, conforme demonstrado no documento de ID 38794387. A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a existência de contrato ativo em nome da recorrida, uma vez que a manutenção do plano de saúde obtida pela recorrida em 2016, nos autos 0700777-53.2016.8.07.0020, por si só, não se mostra capaz de atestar a continuidade do contrato até 2021, sobretudo ante a ausência de atendimentos e pagamentos pela autora após o dia 24/08/2016. Ocorrida, portanto, a rescisão unilateral do contrato pela recorrente, em razão do inadimplemento superior a 60 dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. A cobrança do débito pela recorrente se mostra indevida, o que caracteriza o defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação dos danos suportados pela recorrida. Não identificada má-fé nas alegações da autora e nem no recurso em análise, porquanto a recorrida não alterou a verdade dos fatos e o recorrente, em direito de exercício da ampla defesa, levantou a tese que entende aplicável, não restando caracterizada nenhuma hipótese entre as descritas no art. 80 do CPC.
6) O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente ao caso.

7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8) Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.